Tribunal: STF
Processo: RE 1409543
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. TEMA Nº 210 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO DE RETORNO. LONGA ESPERA NOS AEROPORTOS. TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM O MERO INCÔMODO OU DISSABOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MODIFICADA EM PARTE. PRECEDENTES. 



    Dano material configurado, porquanto os autores lograram êxito em comprovar o prejuízo suportado ao terem de arcar com o pagamento de multa referente à troca dos bilhetes aéreos, em razão do cancelamento unilateral do voo de retorno com a companhia aérea demandada, o que configura evidente falha na prestação do serviço. 



    Dano moral. A alteração unilateral no horário do voo dos apelantes, somado ao fato de somente terem sido notificados acerca da alteração após nove horas de espera no aeroporto e, diante do limitado interregno com o qual não contavam, acarretou-lhes situação de extremo desgaste e aflição. Transtornos que ultrapassam o mero dissabor ou aborrecimento comumente verificados pelos passageiros do transporte aéreo, configurando efetivo abalo moral, passível de reparação. Quantum indenizatório. A contraprestação pelo sofrimento suportado tem a função de compensar a dor causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida em situações como a ocorrida, sendo necessário observar as condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de culpa no cometimento do ato ilícito. Quantum majorado para patamar mais adequado ao caso concreto e à jurisprudência deste Tribunal. APELAÇAO DOS AUTORES PROVIDA E DA RÉ IMPROVIDA.” (e-doc. 20).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 27).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos arts. 5º, § 2º, e 178 da Constituição da República. Sustenta que a Convenção de Montreal deve ser aplicada ao caso concreto, por se tratar de norma especial em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Requer o provimento do recurso extraordinário a fim de ser declarada a prescrição do direito à indenização pleiteada (e-doc. 32).  



    É o relatório. 



    Decido.  



    4. Entendo que a pretensão recursal merece parcial acolhida. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Assim, não prospera a pretensão da ré ao invocar a incidência da Convenção de Montreal e/ou de Varsóvia, ao caso.



    Impende destacar, ainda, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 636.331, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, foram aplicadas as regras das mencionadas convenções especificamente quanto ao prazo prescricional e ao limite da indenização para extravio de bagagem.



    Afasta qualquer dúvida a leitura do excerto relativo ao resultado do julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331/RJ:



    Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 210 da repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, deu provimento ao recurso extraordinário, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor", vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, por suceder o Ministro Teori Zavascki, que votara em assentada anterior. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 25.5.2017.



    Logo, considerando que a aplicação das Convenções, segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal, se refere a questões pontuais em relação às quais havia entendimento e/ou regras conflitantes. Quanto a todas as demais questões, persiste a aplicabilidade de todo o regramento contido no Código de Defesa do Consumidor.” (e-doc. 20).   



    5. Percebe-se, da leitura do acima transcrito, que a decisão recorrida não está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, porquanto, no julgamento do RE nº 636.331-RG/RJ, quando apreciado o Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral, ficou estabelecido que a aplicabilidade da norma internacional alcança apenas as indenizações de danos de natureza material, não incidindo nas reparações por danos morais.



    6. Colho o seguinte trecho do acórdão paradigma supracitado: 



    “O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.” (RE nº 636.331-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 25/05/2017, p. 13/11/2017/ grifos nossos).



    7. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando, em parte, o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Colegiado de origem a fim de que analise a ocorrência, ou não, de prescrição quanto ao direito de indenização por dano material, considerada a incidência ao caso do Tema 210 do ementário da Repercussão Geral. 



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de julho de 2023.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator